Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VENDA DE IMÓVEL A “NON DOMINO”. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS A COMPRADOR DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A venda indevida e fraudulenta do imóvel não apenas impediu a proprietária legítima de usar sua propriedade, mas também gerou intensa angústia e estresse emocional. Esse tipo de lesão não está relacionado apenas ao aspecto financeiro ou patrimonial, mas também afeta a dignidade, a paz de espírito e o bem-estar da proprietária envolvida.
2. A necessidade de recorrer às autoridades policiais e ao Judiciário, para desfazer o negócio ilegal em seu nome, é uma evidência adicional dos danos causados à autora, de modo que resta configurado o dano extrapatrimonial que deverá ser suportado exclusivamente pelo responsável pela fraude.
3. É cediço que a fixação de honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. No caso, extrai-se dos autos que o comprador de boa-fé foi igualmente vítima da fraude perpetrada pelo réu Paulo, sendo descabida a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
4. A verba sucumbencial é matéria de ordem pública e constitui consequência lógica da sucumbência, motivo pelo qual pode ser fixada e reformada de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem que isso configure reformatio in pejus. No caso, houve erro material na sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios, pois, não obstante o reconhecimento de que os dois primeiros réus foram, na realidade, terceiros de boa-fé que adquiriram o imóvel, foi fixada a verba sucumbencial apenas em relação aos dois, deixando de arbitrar em relação ao réu Paulo (fraudador).
5. Com relação ao pedido de condenação do fraudador ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, verifica-se que o apelado foi citado por edital, tendo sido representado pela Curadoria dos Ausentes e apresentada a defesa por negativa geral, razão pela qual não resta configurada.
6. Recurso da autora conhecido e provido em parte. Recurso do réu Fábio Peroni conhecido e provido.